Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIDORA DE GLP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se o réu apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.

3. A relação jurídica estabelecida entre o condomínio residencial e a distribuidora de gás se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos do art. 2o, parágrafo único, do referido diploma legal.

4. A revisão equitativa de cláusula penal, prevista no artigo 413 do Código Civil, ainda que contrária à pretensão da parte autora, é imperativa, visto tratar-se de dever atribuído legalmente ao magistrado para resolução da relação contratual, com amparo na natureza e finalidade do negócio, a fim de evitar eventual abuso de direito ou enriquecimento sem causa, dando equilíbrio e observância à função social do contrato.

5. Sucumbindo a autora em parte mínima, atinente apenas ao quantum reduzido equitativamente a título de cláusula penal, incumbe à parte ré arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.